Tribunal: STF
Processo: RE 477232
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
   da decisão agravada. Matéria prequestionada. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.